Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NÃO COMPROVADO O ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 1.211, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 561, inciso I, do CPC, para o deferimento da liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561, do CPC: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Verificada a ausência de elementos convicção seguros quanto aos requisitos estabelecidos pelo art. 561, do CPC, em especial do esbulho imputado aos réus/agravantes, mostra-se recomendável preservar a situação possessória até ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, haja vista a necessidade de maior dilação probatória (art. 1.211, do CC).
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravada se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.